Tribunal: TJMT
Processo: 1011287-57.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011287-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), JOSE WANDERSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 064.607.831-36 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (IMPETRANTE), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CORREA DE PONTES ROSA - CPF: 051.876.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN APARECIDO LOURENCO DA SILVA - CPF: 071.658.531-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 070.109.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS - CPF: 068.365.361-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JELSON LUCENA PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.130.531-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TORTURA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO DOMICILIAR
–
ALEGADA A EXTREMA DEBILIDADE EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO HOSPITALAR – VIOLAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE – PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA – ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, inc. V, do CPP exige a demonstração inequívoca de que o indivíduo está sofrendo de uma doença grave e, ao mesmo tempo, está impossibilitado de receber assistência médica particular ou pelos serviços de saúde pública enquanto detido.

2.

No caso em questão, é incontestável que o paciente está sofrendo de uma doença grave, especificamente fimose secundária a uma doença autoimune, balanite xerótica e estenose da uretra peniana, que causam dores crônicas e problemas recorrentes de infecção urinária, necessitando de cuidados médicos. No entanto, a unidade prisional possui recursos técnicos e humanos para fornecer o atendimento necessário e, se preciso, encaminhá-lo à unidade de saúde mais próxima, tornando válida a negativa da prisão domiciliar.

3.

A informação de que o paciente foi beneficiado com prisão domiciliar humanitária em uma execução penal anterior e, mesmo assim, não hesitou em cometer um novo crime grave (descrito nestes autos), além de demonstrar vigor físico e disposição, revela pouca capacidade de adaptação à convivência em sociedade e um risco extremamente elevado de reincidência criminal.

4.

O direito da sociedade de ver o ambiente social protegido deve ser tutelado tanto quanto a saúde do detento. Portanto, havendo uma fundamentação concreta para negar a prisão domiciliar, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, repetição de condutas delitivas extremamente graves, periculosidade social e desrespeito às condições relacionadas à prisão domiciliar humanitária previamente concedida, não se pode cogitar a ilegalidade da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
José Wanderson Conceição da Silva,
o qual estaria sendo submetido a constrangimento ilegal pelo juízo da
2ª Vara de Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT
.

Extrai-se dos autos que o Paciente se encontra preso desde a data de
26.04.2023
, em virtude de
mandado de prisão preventiva
expedido nos autos de
nº 1008332-82.2023.811.0055
, por suposta autoria dos crimes de
Tortura, Roubo Circunstanciado e Associação Criminosa
ocorridos em
27.03.2023
.

Postulada a
prisão domiciliar
na ação originária, o juízo entendeu por bem
indeferir o pedido
.

Assim, comparece perante esta Instância, sustentando que o paciente é portador de
F
imose secundária a uma doença autoimune, balanite xerótica e estenose da uretra peniana
, que, além de grave, apresenta risco de complicações e necessidade de cirurgia de emergência. Tal fato justificaria a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, onde estará devidamente assistido por seus familiares.

Aduziu ainda que o paciente possui Executivo de Pena, no qual, a Douta Magistrada
concedeu
o benefício de prisão domiciliar em razão da referida enfermidade, estando inserido no aludido regime desde o ano de 2021. (ID. 168653766)

Pede então,
in limine,
que a prisão preventiva seja
substituída por domiciliar
.
(ID. 168653766)

A inicial foi instruída com documentos ID. 168653766 a 168669656.

A
liminar
foi
indeferida
(ID 168841653).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 169440683).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 170799683), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO E DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO, TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – QUADRO DE SAÚDE A SER ANALISADO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SENDO A MEDIDA AFLITIVA MAIS RECOMENTADA PARA O CASO EM CONCRETO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com os autos, o paciente
José Wanderson Conceição da Silva,
foi preso em decorrência decisão judicial proferida nos autos da ação penal nº 1008713-90.2023.811.0055, o qual apura a sua participação na prática dos delitos de
Tortura, Roubo Majorado e Associação criminosa,
ocorridos em data de 27.3.2023, contra a vítima
Jelson Lucena Pereira Júnior.

A prisão preventiva foi postulada pelo Órgão Ministerial e decretada pela Douta Magistrada, com vistas a resguardar o meio social e obstar a reiteração criminosa, nos seguintes termos:

“(...)Conforme se depreende dos autos, notadamente pelas declarações até então colhidas durante a tramitação do inquérito policial que, em determinado dia, após a vítima Jelson ter subtraído, em tese, uma televisão da representada Márcia Correa de Pontes Rosa, esta, suspeitando da conduta de seu vizinho, ora vítima,
solicitou o auxílio de José Wanderson Conceição da Silva para, após dar uma “prensa” na vítima, recuperar o objeto de sua propriedade
.

Nesta senda, José Wanderson Conceição da Silva, em conluio com os representados Weder José Milton dos Santos Lourenço e Wanderkell Eric Silva Santos, teriam se deslocado até a quitinete da vítima Jelson e, lá estando, além de, em tese, terem torturado o ofendido por meio de golpes de mangueira do botijão de gás, chutes e socos, teriam subtraído diversos pertences de sua propriedade, dentre eles, um aparelho celular e um ventilador. A propósito, impender consignar que a vítima, em sede policial, reconheceu os suspeitos Weder José Milton dos Santos Lourenço, Wanderkell Éric Silva Santos e José Wanderson Conceição da Silva, como sendo os indivíduos responsáveis por adentrarem em sua residência, lhe torturar e subtrair diversos pertences de sua propriedade, fazendo o uso, inclusive, de arma de fogo. No que atina à representada Márcia Correa de Pontes Rosa, depreende-se dos autos que teria tido participação efetiva na seara delituosa, pois,
além de ter pedido ajuda para José Wanderson Conceição da Silva (sendo que este, por sua vez, reuniu os demais suspeitos),
com o fito de que a sua televisão fosse recuperada junto a vítima Jelson, no dia do fato, teria comparecido na quitinete de seu vizinho Thiago Alencar Silva Souza, oportunidade em que lhe cientificou de que iria resolver “uma situação” com o ofendido a respeito do furto de sua televisão, sendo que não era para o mesmo acionar a Polícia. (...)
Em suma: os crimes, em tese, praticado pelos representados, sobretudo a audácia e o modo de operação do crime (ou seja, os representados, em conluio, teriam adentrado na residência da vítima e, após receber o “julgamento” ordenado por Gilberto, teriam torturado o ofendido, bem como, subtraído diversos pertences de sua propriedade), revela-se imperiosa a decretação da prisão preventiva dos representados, pois, salvo melhor juízo, não há outra medida cautelar adequada a ser aplicada no caso em questão, ainda mais diante da contumácia delitiva dos suspeitos Gilberto Alves de Oliveira, Weder José Milton dos Santos Lourenço e José Wanderson Conceição da Silva
. (...) No que tange ao representado
José Wanderson Conceição da Silva, em consulta ao SEC/TJMT, constato que possui um executivo de pena distribuído sob o nº 2000239-21.2020.8.11.0055, em razão de ter sido condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 213, caput e 218-C, § 1º, ambos do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 04/11/2021
. Desse modo, analisando detidamente o artigo 63 do Código Penal, é de se constatar que os representados Gilberto Alves de Oliveira Júnior, Weder José Milton dos Santos Lourenço e
José Wanderson Conceição da Silva são reincidentes
, razão pela qual, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação da prisão preventiva. (...). Destaquei.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de prisão domiciliar, conforme motivação abaixo:

“Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância, ainda mais no caso in concreto, no qual os requisitos e fundamentos da custódia preventiva encontram-se cristalinamente demonstrados, especialmente diante da reincidência do agente (exaustivamente demonstrada no decisum supracitado). Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância, ainda mais no caso in concreto, no qual os requisitos e fundamentos da custódia preventiva encontram-se cristalinamente demonstrados, especialmente diante da reincidência do agente (exaustivamente demonstrada no decisum supracitado).

(...) Não bastasse isso, constato que o pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar não merece prosperar, notadamente diante do fato de que, não obstante o estado de saúde, constato que o réu foi agraciado com o referido benefício no executivo de pena no qual se encontra cumprindo reprimenda, todavia, mesmo após ter sido beneficiado,
voltou, em tese, a praticar os delitos que lhe foram imputados nesta demanda (crimes estes, inclusive, graves, dentre eles, tortura e roubo circunstanciado). Portanto, constato que o réu não pode utilizar a sua patologia como salvo conduto para praticar delitos. Pelo contrário, considerando que foi agraciado pelo benefício da prisão domiciliar no executivo de pena tombado sob o nº 2000239- 21.2020.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, deveria estar em sua residência cumprindo a medida restritiva e não, a priori, cometendo crimes (registra-se, por ser oportuno, que a vítima reconheceu o réu como sendo um dos responsáveis por lhe torturar, bem como, cometer o crime de roubo circunstanciado em seu desfavor)
. Por fim, consigno que é
sabido que o Centro de Detenção Provisória local desta Comarca é uma das unidades prisionais mais modernas do Estado de Mato Grosso, tanto é que, no mês de junho de 2022, o referido estabelecimento foi inspecionado pelo GMF
(Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional de Mato Grosso), liderado pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri que, ao ser entrevistado a respeito das dependências do CDP desta Comarca, argumentou que: “Hoje a realidade é totalmente diferente. Para nós foi uma grata surpresa. O trabalho da juíza da vara de execução penal, Edna Ederli Coutinho, do promotor de Justiça e do diretor Roberto transformaram o CDP da Comarca de Tangará da Serra. Isso nos enche de esperança. Temos a absoluta certeza que este é o padrão que irão seguir as demais unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.” Reitera-se, por ser oportuno, que o Desembargador Orlando de Almeida Perri se referiu ao CDP local como o padrão que as demais unidades prisionais do Estado de Mato Grosso devem seguir.
Portanto, em que pese a patologia do requerente, o Centro de Detenção Provisória possui as condições necessárias para auxiliá-lo em seu tratamento, visto que, certamente, possui profissionais da saúde competentes para cuidar dele, razão por que, não há o que se falar em substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar
. (...)
INDEFIRO, por ora, o pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar apresentada pelo requerente José Wanderson Conceição da Silva (...)
. (ID 168653775). Destaquei

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, não havendo constrangimento ilegal a ser rescindido.

A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inc. II, do CPP reclama a demonstração
incontroversa
de que o sujeito está acometido de
doença grave
e, ao mesmo tempo,
impossibilitado
de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde.

Na hipótese, é inegável que o paciente está acometido de doença grave (
fimose secundária a uma doença autoimune, balanite xerótica e estenose da uretra peniana
), a qual, pode prejudicar ou interromper o fluxo urinário, causando dores crônicas.

Vejo dos autos que o paciente possui Executivo de Pena, no qual, a Douta Magistrada
concedeu
o benefício de prisão domiciliar em razão da referida enfermidade, estando inserido no aludido regime desde o ano de 2021, advertindo na decisão que o
“reeducando está terminantemente proibido de se envolver em qualquer tipo de ação penal”.

Porém, ao invés de aproveitar a oportunidade concedido pelo judiciário para voltar-se ao tratamento de sua saúde, preferiu dedicar-se às práticas delitivas, envolvendo-se com em crimes praticados por
facções criminosas,
vez que estamos diante de um “
Salve”
aplicado à vítima
Jelson Lucena Pereira Junior,
em decorrência de um furto de televisão.

Ressalte-se que a vítima reconheceu o paciente como uma das pessoas que adentraram a sua casa e aplicaram os atos de
tortura,
o que indica que o paciente
ostenta vigor e bastante disposição física
, revelando a pouca capacidade de adaptação à convivência em comunidade e o risco concreto de reiteração criminosa, constituindo fator real de cautelaridade.

De qualquer forma, mesmo se colocado em prisão domiciliar, ainda será necessário que o paciente continue se submetendo a tratamento de saúde e aguardando a cirurgia da qual necessita, recebendo, por enquanto, cuidados paliativos, a denotar que a prisão domiciliar
não
reflete uma vantagem em si, senão um subterfúgio para que ele volte a reproduzir delitos de elevada gravidade.

Isso porque, segundo a decisão da Magistrada, o Estabelecimento Prisional possui todas as condições necessárias para auxiliá-lo no tratamento de saúde, com profissionais médicos e enfermeiros competentes, sendo dispensável a prisão domiciliar.

A propósito, vejamos como esta Terceira Câmara Criminal já decidiu em casos semelhantes:

“
Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse
. 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida” (HC 1011482-76.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 26.7.2022). Destaquei.

“Nesta Corte de Justiça, o entendimento tem prevalecido no sentido de que a possibilidade de tratamento médico, ao portador de doença grave cardíaca, na própria unidade prisional em que se encontra custodiado, pressupõe a desnecessidade de substituição da medida de prisão processual por prisão cautelar domiciliar. Além disso,
a julgar que, em um relativamente curto espaço de tempo em que esteve sob regime domiciliar por fato anterior, possivelmente se envolveu em crime de significativa envergadura sob o prisma da ofensa à ordem pública, pouco se importando com a própria saúde, que exigia-lhe cuidados especiais em razão de ter se submetido a procedimento cirúrgico anterior, acabou por envolver-se em novo crime idêntico ao ora sob apuração, a tornar ainda mais evidente o descabimento da prisão domiciliar cautelar
. 3. Ordem denegada” (HC 1003330-39.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 30.3.2022). Destaquei.

Enfim, apresentada
fundamentação concreta
para a negativa da prisão domiciliar, evidenciada pela referência às circunstâncias fáticas, à repetição de condutas delitivas de extrema gravidade, à periculosidade do paciente – cuja liberdade tende a gerar intenso, frequente e concreto desassossego ao meio social – e ao desrespeito às condições relacionadas à prisão domiciliar humanitária anteriormente deferida, deve ser
rechaçada
a tese de ilegalidade do título judicial atacado.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
DENEGO
a ordem intentada em favor de
José Wanderson Conceição da Silva
.

Em tempo e por questão de zelo profissional, determino que o Magistrado
a quo
oficie o Estabelecimento Prisional com o intuito de
submeter o paciente a uma avaliação médica especializada
e
informar
ao Juízo as
medidas que serão adotadas
para o devido atendimento das necessidades de saúde do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023